Tribunal: TJPA
Processo: 0804813-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804813-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIANO ASSUNCAO, BRUNO WESLEY FERREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO.
MODUS OPERANDI
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos que, no dia 28/03/2020, por volta das 19h, os pacientes adentraram o mercadinho "Sabor e delícia" localizada na avenida Floriano Peixoto, em Bragança, e renderam os clientes, levando celulares e dinheiro. Uma equipe da polícia militar tomou conhecimento desse fato e passou a diligenciar pelas adjacências, quando abordaram os pacientes, prenderam-nos em flagrante delito, sendo reconhecidos pelas vítimas.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva dos pacientes ao homologar o flagrante delito (fls. 09-11 ID nº 3098156),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento para a medida extrema, a gravidade concreta do crime, o
modus operandi
na empreitada criminosa (período noturno, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas) e o risco concreto de reiteração delitiva, pois
“os autuados possuem antecedentes criminais, conforme consta nos autos.”:

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILAIR, COM BASE NA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS PACIENTES SEJAM DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÃO RECOLHIDOS REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

FABIANO ASSUNÇÃO e BRUNO WESLEY FERREIRA DE SOUSA
,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança (processo nº 0002701-42.2020.8.14.0009).

A impetrante afirma que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva dos pacientes em 28/03/2020, acusados da prática do crime de roubo qualificado. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
sendo necessária a
concessão de prisão domiciliar, na forma da Recomendação nº 62/CNJ,
ante a pandemia de Covid-19.

Destaca que os pacientes ostentam
condições pessoais favoráveis
: residência fixa no distrito da culpa e com ocupação lícita.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes, ou substituída por prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-19.

I
ndeferi a liminar
(fls. 20-21 ID nº 3100142).

Solicitadas as informações
ao juízo coator por
duas vezes, este se quedou inerte,
razão pela qual,

nos termos do art. 5º, da Resolução nº 04/2003 e no item IV da Portaria nº 0368/2009, ambos deste Tribunal,
determinei que fosse comunicada a Exma. Sra. Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior para adoção das medidas cabíveis
(fls. 32-33 ID nº 3249648).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 39-45 ID nº 3278062).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que, no dia 28/03/2020, por volta das 19h, os pacientes adentraram o mercadinho "Sabor e delícia" localizada na avenida Floriano Peixoto, em Bragança, e renderam os clientes, levando celulares e dinheiro. Uma equipe da polícia militar tomou conhecimento desse fato e passou a diligenciar pelas adjacências, quando abordaram os pacientes, prenderam-nos em flagrante delito, sendo reconhecidos pelas vítimas.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva dos pacientes ao homologar o flagrante delito
(fls. 09-11 ID nº 3098156),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento para a medida extrema, a
gravidade concreta do crime,

o

modus operandi
na empreitada criminosa
(período noturno, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas) e o
risco concreto de reiteração delitiva
, pois
“os autuados possuem antecedentes criminais, conforme consta nos autos.”:

“(...) Desta análise perfunctória, vislumbro que o autuado representa ameaça à ordem pública, especialmente pelo tipo penal em análise (crime de roubo). Sabemos que a gravidade abstrata do delito não é suficiente isoladamente para justificar a manutenção da prisão com base na ordem pública. No entanto, no caso dos autos, verifica-se que pela forma como o crime foi praticado, utilizando arma de fogo, em concurso e em horário noturno, conjugado pelo risco de reiteração delitiva e pelas condições pessoais do acusado, verifica-se que a prisão preventiva é medida adequada ao flagranteado.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

(...)

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, vítimas, e o auto de apresentação e apreensão, aponta para o envolvimento dos autuados no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que há fortes indícios de que, uma vez em liberdade, novamente poderá vir a cometer crimes da mesma espécie. Sendo assim, a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Ademais, corroborando, saliente-se que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois trata-se de crime contra o patrimônio, o que acaba por abalar a ordem pública.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos autuados (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a manutenção do cárcere. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim,
descabe substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com esteio na Recomendação nº 62, do CNJ.
Tal ato normativo não autoriza, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que os pacientes sejam do grupo de risco ou de que a unidade prisional na qual estão recolhidos registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Destarte, não houve
desrespeito à Recomendação citada,
porque o crime fora, também, cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa. O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou
prisão domiciliar
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2. No caso, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva destacou que o paciente responde "por outro crime de homicídio nos autos do processo nº 201781200185 demonstrando sua personalidade voltada para práticas de crimes e sua periculosidade".

Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias e mandado de condução coercitiva para a realização de alguns atos processuais.

7. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional. Assim, a alegação de falta de provas acerca da autoria delitiva é inadequada na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

8. Ordem denegada.

(HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CRIME DE ELEVADO POTENCIAL OFENSIVO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS - SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUE PERTENÇA A GRUPO DE RISCO - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em revogação da prisão preventiva se o magistrado de primeiro grau, ao decretar a conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, apontou, de forma fundamentada e concreta, os elementos ensejadores da necessidade dessa medida, sobretudo os destinados à garantia da ordem pública, diante da manifesta gravidade concreta do delito, e para a aplicação da lei penal e instrução criminal, além dos demais requisitos legais estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, as medidas previstas no ato normativo do CNJ, com relação ao Coronavírus, não são recomendáveis ao presente caso, pois, não há comprovação documental técnica capaz de comprovar que o paciente se enquadre no grupo de risco da doença. Além disso, se trata de crime cometido com violência, razão pela qual não se vislumbra a necessidade, por ora, de sua colocação em liberdade pelas razões invocadas. Diante dessas circunstâncias, não há qualquer irregularidade capaz demandar a revogação do decreto prisional. Assim, inexiste constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

(TJ-MS - HC: 14048796020208120000 MS 1404879-60.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 20/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que fixam os parâmetros para um decreto de prisão preventiva; e, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas e menos gravosas do que o cerceamento da liberdade, não se vislumbra constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva regularmente imposta ao paciente.

2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial nº 07/2020 - Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.

3. O artigo 8º, § 1º, inciso I, alínea “c”,, da Recomendação nº 62/2020, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez ressalvas sobre a excepcionalidade de novas ordens de prisão, mas com a observação de que a decretação de prisão preventiva continua amparada em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, em que se acusa o paciente de um latrocínio, isto é, a execução de um roubo com a morte da vítima.

4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07080007820208070000 DF 0708000-78.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020